Tribunal: STF
Processo: RE 1562991
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA MULTA FISCAL PREVISTA NO § 4º DO ART. 4º DA LEI N. 10.833/2003. INVIABILIDADE. TEMA 736 DA REPERCUSSÃO GERAL RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA JURÍDICA DA PENALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.